Tribunal: CARF
Processo: 10730.725937/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.725937/2018-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.742 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
MARILZA MARIA MAGDALENA DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
A Recorrente consegue comprovar como sendo de 31 meses o período base para
efeitos apuração do IR incidente sobre os Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso para que sejam considerados como sendo de 31 meses o período base para efeitos
apuração do IR incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 64 a 66), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.725937/2018-38
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.725937/2018-38

devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 12-108.037, da 19a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RF) - DRJ/RF (e-fls. 55 a 57), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação, cujo acórdão não tem ementa com
base na Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2010:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, nos termos da Portaria RFB n.o 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/RJO (e-fls. 55 a 57) sumariza bem os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 04/13) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2016 (fls. 29/36).
A autoridade lançadora apurou a infração de número de meses relativo a Rendimentos
Recebidos Acumuladamente (RRA) indevidamente declarado (tributação exclusiva),
sendo alterado o número declarado de meses de 69 (sessenta e nove) para 0,1 (dez
décimos). Segundo a autoridade lançadora, a Interessada não comprovou o número de
meses referentes aos rendimentos tributáveis, apesar de regularmente intimada.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 30.687,53, multa de ofício de R$ 23.015,64, além dos juros de mora de R$
7.582,88 (calculados até novembro de 2018). Com a alteração na DIRPF/2016, a
Interessada perdeu o direito à restituição declarada de R$ 2.564,30.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 03/12/2018 (fl. 24), a Interessada,
através de seu procurador (procuração de fl. 14), apresentou impugnação (fl. 03) em
20/12/2018, alegando que o número de meses é exatamente o declarado.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 19a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-108.037, em 14 de junho
de 2019, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo ora
Recorrente, pelas razões que seguem:
A DRJ/RJO identificou que a ora Recorrente declarou em sua Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) de 2016 (e-fl. 33 a 36) Rendimentos Recebidos
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.725937/2018-38

Acumuladamente (RRA) no montante de R$121.231,88, com Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) de R$ 3.636,95, relativos a 69 meses, recebidos da fonte pagadora Banco do Brasil
(CNPJ n.o 00.000.000/0001-91), valor este oriundo do Processo Judicial n.o 2009.51.02.001936-
2, que tramitou pela 1a Vara da Justiça Federal de Niterói – RJ e que a ora Recorrente foi a
autora da ação, contra a União Federal e o Estado do Rio de Janeiro.
Por outro lado, a fiscalização entendeu que a ora Recorrente não comprovou, no
curso do procedimento fiscal, a quantos meses o RRA se refere, imputando o RRA a 0,1 mês.
Desta maneira, a questão controversa analisada pela DRJ/RJO foi exclusivamente
a comprovação do número de meses declarado pela ora Recorrente refere ao RRA.
O órgão julgado de primeira instância entendeu que o lançamento está correto,
devendo este ser mantido, pois a ora Recorrente não conseguiu comprar o número de meses a
que se refere o RRA declarado em DIRPF, fundamentando a decisão da seguinte forma:
“(...)
A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf), transmitida pela fonte
pagadora Banco do Brasil, também não discrimina o número de meses deste
rendimento, uma vez que não o classifica como um RRA (código de receita 5928 - fls.
42/43).
Juntamente com sua impugnação, a Interessada apresenta, ainda, dois cálculos, sendo
o primeiro de fl. 18 e o segundo de fls. 19/22. Deve ser ressaltado que ambos os
cálculos não foram extraídos dos autos do processo judicial n.o 2009.51.02.001936-2,
uma vez não existir citação alguma a esta execução judicial ou à Justiça Federal do
Rio de Janeiro nestes documentos. Na realidade, parecem se tratar de cálculos da
esfera administrativa.
Os cálculos de fl. 18 apuram diferenças de aposentadoria para os meses de junho de
2009 a dezembro de 2011, mas não é possível vincular estes números ao Ofício
Requisitório de Pagamento de fls. 16/17. Já os cálculos de fls. 19/22 apontam
diferenças denominadas "quintos" (11,98%), devidas de março de 2001 a dezembro de
2004, não existindo vínculo aparente com o RRA em questão.
Como os documentos apresentados pela Interessada em sua impugnação não são
hábeis a comprovar o número de meses a que se refere o RRA recebido em dezembro de
2015, foi realizada uma pesquisa do andamento do processo judicial n.o
2009.51.02.001936- 2 no sítio da Justiça Federal do Rio de Janeiro na internet. Foram
encontradas apenas duas peças na consulta pública disponível, quais sejam:
I) a sentença de fls. 44/53, que aponta que o RRA se refere a pedido sucessivo da
Interessada no sentido da possibilidade de desaposentação junto ao Estado do
Rio de Janeiro e de utilização das contribuições vertidas para cálculo de novo
benefício previdenciário junto à União;
II) a sentença de fl. 54, que simplesmente extingue a execução.
Essas sentenças, apesar de identificarem a natureza do rendimento em questão, não
esclarecem a lide do presente processo administrativo, pois não há especificação nestes
documentos sobre o número de meses a que se referem os rendimentos pagos.
Para comprovar o número de meses do RRA, a Interessada deveria apresentar cálculos
extraídos diretamente dos autos do processo judicial n.o 2009.51.02.001936-2, que
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.725937/2018-38

demonstrem compatibilidade com os rendimentos recebidos do Banco do Brasil em
dezembro de 2015.
(...)”
Restado o julgamento sintetizado da seguinte forma:
“(...)
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado na forma do demonstrativo constante da
Notificação de Lançamento (fl. 12), acrescido de multa de ofício e juros de mora
calculados de acordo com a legislação vigente.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 05 de agosto de 2019 (e-fls. 64 a 66), a
Recorrente apresenta mais alguns documentos referentes ao Processo Judicial n.o
2009.51.02.001936-2 (e-fls. 71 a 101), que tramitou pela 1a Vara da Justiça Federal de Niterói –
RJ, do qual ela foi autora e resultou no RRA declarado por ela em sua DIRPF de 2016,
destacando a reapresentação da planilha de cálculos que já havia sido junta nas e-fl. 18 e agora
consta também da e-fl. 83 destes autos.
A Recorrente combatendo a decisão da DRJ/RJO afirmando que esta planilha foi
retirada do autos do Processo Judicial n.o 2009.51.02.001936-2 (folha 404 dos autos do Processo
Judicial) e que nela consta os números de meses de RRA - junho de 2009 até dezembro de 2011.
Na peça recursal a Recorrente finaliza requerendo que o Recurso Voluntário seja
julgado procedente para desconsiderar o lançamento da infração no de R$30.687,53, bem como a
multa no de R$16.110,95 e os juros de R$9.375,72 e, subsidiariamente, requer, ainda, seja
desconsiderado o lançamento da infração, total ou parcialmente, já que conforme da análise do
Processo Judicial n.o 2009.51.02.001936-2, na planilha de cálculo de fl. 404 do autos do processo
judicial (e-fls. 18 e 83 destes autos fiscal administrativo), fora informado o número de meses
solicitado pela autoridade lançadora.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.725937/2018-38

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/RJO em
12 de setembro de 2019 (Aviso de Recebimento - AR e-fls. 60 a 61), e efetuado protocolo
recursal em 05 de agosto de 2019, e-fls. 64 a 66, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Da Recepção de novos Documentos apresentados com o Recurso Voluntário
Sobre o cabimento da apresentação de novos documentos agora, observo que a
documentação guarda pertinência com a lide já instaurada com a Impugnação e muitos dos
documentos já foram apresentados anteriormente pela Recorrente.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de fazê-
lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque, resta
previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
A Recorrente, tempestivamente, instaurou a lide apresentando impugnação e
juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser
tributado, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi
vencido na primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese jurídica do sujeito
passivo.
Os documentos novos, por sinal, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ/RJO e pretendem rebater parte das razões da decisão dentro do contexto já controvertido
nos autos.
Deste modo, além do estabelecido na alíneas “c” , do §4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72, devemos observar o princípio da verdade material e o princípio do formalismo
moderado.
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235/72, mas também, de
modo complementar, pela Lei n.o 9.784/99, e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105/15,
sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística
pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública conforme a boa-fé
objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na
moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.725937/2018-38

A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235/72, permite, inclusive de ofício, que
a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência, quando
entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido pelo
princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105/15, impõe as partes o dever de cooperar
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por sua vez, a
Lei n.o 9.784/99, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o cumprimento de
suas obrigações (art. 3.o, I).
Ademais, o processo deve buscar uma satisfatividade e uma utilidade.
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.194, 2202-
005.098, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555, 9303-
007.855, e 1002-000.460).
Especialmente, tenho em mente que os documentos novos, juntado neste
momento, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio instaurado a tempo e modo
com a Impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente delimitada no
início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas tão-somente
pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada
regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância do princípio do
formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve ser dada para a
alínea "c", do § 4o, do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72, ao dispor que o documento novo pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem
jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados pela Recorrente junto com o Recurso
Voluntário.
Do Mérito
Por tudo que foi relatado, o cerne da lide tributária em análise não se refere ao
cabimento do RRA ou sobre o valor declarado ou mesmo sobre o valor de IRRF incidente sobre
tal RRA, restando apenas a análise se a planilha de cálculos apresentada pela Recorrente, em
duas oportunidades nos autos, conseguem demonstrar a quantos meses se referem o RRA
declarado em DIRPF de 2016. Tanto é assim, que a DRJ/RJO, em seu Acordão, afirma:
“(...)
A lide no presente processo envolve exclusivamente a comprovação do número de
meses a que se refere o RRA em questão. Não há controvérsia sobre o valor dos
rendimentos, IRRF ou forma de tributação.
(...)”

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.725937/2018-38

Pois bem, ao analisarmos a reapresentação da planilha de cálculos (e-fl. 83), que a
Recorrente afirma se referir aos cálculos dos valores que esta fez jus em decorrência da sentença
judicial favorável (e-fls. 44 a 53 e 71 a 81), notamos que esta cópia da planilha foi extraída de
processo judicial, conforme consta da assinatura digital presente no documento:
Também, constatamos que este documento (planilha de cálculos - e-fl. 83), foi
numerado como sendo um documento de fl. 404 em outros autos.
Dito isto, se considerarmos a cópia da petição do patrono da Recorrente (e-fl. 84),
protocolada no autos do Processo Judicial n.o 2009.51.02.001936-2, concordando com os
cálculos do crédito líquido apresentado na planilha de cálculos - fl. 404, verificamos que este
documento corrobora com as alegações da Recorrente de que esta planilha refere-se ao Processo
Judicial n.o 2009.51.02.001936-2, trazendo neste o número de meses que devem ser considerados
para o RRA. Cabe destacar, que esta cópia da petição do patrono da Recorrente, foi numerada
nos autos Processo Judicial n.o 2009.51.02.001936-2 com sendo fl. 405, mostrando uma lógica
cronológica entre a manifestação do advogado da Recorrente e o objeto da sua manifestação
(planilha de cálculos - fl. 404).
Ademais, trazendo a mesma lógica do documento de e-fl. 84, supracitado, a
Recorrente aprestou o documento:
 e-fl. 85, que traz uma cópia do despacho do juiz titular da 1a Vara Federal
de Niterói (RJ), o Dr. Rogerio Tobias de Carvalho, mandando cientificar a
União para se manifestar (com base no artigo 730 do Código de Processo
Civil – CPC), sobre os cálculos de fl. 404 do Processo Judicial n.o
2009.51.02.001936-2, sendo que, esta manifestação do magistrado foi
numerada nos autos do processo judicial com sendo de fl. 406, mais uma
vez demonstrado coerência cronológica com a planilha de cálculos fl.404
(e-fl. 83 destes autos tributários);
 e-fl. 87, que consta a petição do advogado da União, o Dr. Sérgio
Assumpção de Carvalho, respondendo o despacho, declarando que o
“valor apresentado à fl. 404 representa o que foi determinado na sentença
de fls. 234/244, que transitou em julgado, vem concordar com a emissão
do Precatório no valor de RS 101.721,14 em 18/06/13”. Esta petição da
União foi numerada nos autos do Processo Judicial como fl. 408,
demonstrando, mais uma vez a lógica cronológica entre a planilha de
cálculos fl.404 (e-fl. 83 destes autos tributários);
 e-fls. 88 a 89, contemplando a decisão do magistrado titular da 1a Vara
Federal de Niterói (RJ), o Dr. Rogerio Tobias de Carvalho, proferida após
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.725937/2018-38

e com base na manifestação da União (fl. 408 dos autos do Processo
Judicial), no seguinte sentido: “Assim, diligencie a Secretaria o
lançamento dos dados necessários ao cadastramento do(s) Precatório(s),
com base na conta de fls. 404.”
Outrossim, se cotejamos o valor final da planilha de cálculos (e-fl. 83), que a
Recorrente afirma se referenciar aos cálculos dos valores que esta fez jus em decorrência da
sentença judicial favorável, relacionada ao Processo Judicial n.o 2009.51.02.001936-2, com os
constantes na manifestação da União Federal (e-fl. 87) e os constantes nas cópias do Relatório de
Conferência de Valores (e-fls. 92 e 97), referente ao mesmo Processo Judicial, concluímos que o
valor base é o mesmo constante na planilha de cálculo (e-fl. 83), ou seja, R$101.721,14.
Desta maneira, entendemos que a planilha de cálculo reapresentada pela
Recorrente (e-fl. 83), refere-se ao Processo Judicial n.o 2009.51.02.001936-2, relacionando-se ao
RRA recebido por esta.
Por outro lado, ao analisarmos a planilha de cálculo (e-fl. 83), concluímos que os
números de meses que devem ser considerados, para fiz de cálculo do Imposto de Imposto de
Renda – IR incidente sobre o RRA, é de 31 meses e não de 69 meses, como foi declarado pela
Recorrente em sua DIRPF de 2016.
Por consequência, há razão a Recorrente quanto ao seu pedido subsidiário de
desconsiderado parcialmente o lançamento fiscal, devendo o fisco considerar 31 meses para
apuração do IR incidente sobre o RRA da Recorrente.
Conclusão
Ante exposto, voto por julgar parcialmente procedente o Recurso, para que sejam
considerados como sendo de 31 meses o período base para efeitos apuração do IR incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital